Tribunal: TRF3
Processo: 5005269-46.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
EMENTAR. JUROS DE MORA. PERÍODO ENTRE A DATA DA EXPEDIÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO E O EFETIVO PAGAMENTO. DESCABIMENTO. SÚMULA VINCULANTE No 17/STF. CORREÇÃO MONETÁRIA. AUMENTO REAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DO AUTOR DESPROVIDO.

1 – Descabe a incidência de juros de mora no período referente à tramitação do ofício requisitório, vale dizer, de sua inscrição no orçamento até o final do exercício seguinte ao previsto para pagamento. Súmula Vinculante no 17/STF.

2 – No tocante aos índices de “aumento real”, verifica-se que os mesmos têm aplicação aos benefícios previdenciários em manutenção, conforme expressa previsão legal, e não repercutem nos critérios de correção monetária utilizados na conta de liquidação.

3 - Agravo de instrumento do autor desprovido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5005269-46.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

AGRAVANTE: BELMIRO VANZEI

Advogado do(a) AGRAVANTE: WILSON MIGUEL - SP99858-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5005269-46.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

AGRAVANTE: BELMIRO VANZEI

Advogado do(a) AGRAVANTE: WILSON MIGUEL - SP99858-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BELMIRO VANZEI contra

Inteiro teor:
83/821)

5005269-46.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO COMPLEMENTAR. JUROS DE MORA. PERÍODO ENTRE A DATA DA EXPEDIÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO E O EFETIVO PAGAMENTO. DESCABIMENTO. SÚMULA VINCULANTE No 17/STF. CORREÇÃO MONETÁRIA. AUMENTO REAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DO AUTOR DESPROVIDO.

1 – Descabe a incidência de juros de mora no período referente à tramitação do ofício requisitório, vale dizer, de sua inscrição no orçamento até o final do exercício seguinte ao previsto para pagamento. Súmula Vinculante no 17/STF.

2 – No tocante aos índices de “aumento real”, verifica-se que os mesmos têm aplicação aos benefícios previdenciários em manutenção, conforme expressa previsão legal, e não repercutem nos critérios de correção monetária utilizados na conta de liquidação.

3 - Agravo de instrumento do autor desprovido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5005269-46.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

AGRAVANTE: BELMIRO VANZEI

Advogado do(a) AGRAVANTE: WILSON MIGUEL - SP99858-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5005269-46.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

AGRAVANTE: BELMIRO VANZEI

Advogado do(a) AGRAVANTE: WILSON MIGUEL - SP99858-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BELMIRO VANZEI contra decisão proferida pelo Juízo Federal da 1a Vara de Santo André/SP que, em ação ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, objetivando a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, ora em fase de execução complementar, fixou o valor devido em R$386,06 (trezentos e oitenta e seis reais e seis centavos), até maio/2017.

Alega o recorrente, em síntese, o desacerto da decisão impugnada, uma vez que entende cabível a aplicação de juros moratórios até o efetivo pagamento, bem como os índices de aumento real verificados nas competências abril/2006 e janeiro/2010.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID 90414796).

Houve apresentação de resposta (ID 91764790).

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5005269-46.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

AGRAVANTE: BELMIRO VANZEI

Advogado do(a) AGRAVANTE: WILSON MIGUEL - SP99858-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

O período no qual o credor pretende a incidência de juros de mora, é aquele referente à tramitação do ofício requisitório, vale dizer, de sua inscrição no orçamento até o final do exercício seguinte ao previsto para pagamento.

Todavia, tal lapso temporal, uma vez respeitado, não comporta a incidência de juros de mora, na exata compreensão do enunciado da Súmula Vinculante no 17/STF, com o seguinte teor:

"Durante o período previsto no parágrafo 1o do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos."

A esse respeito, precedente daquela Suprema Corte:

"Agravo regimental na reclamação. Precatório judicial. Juros de mora. Violação da Súmula Vinculante no 17 não configurada. Agravo regimental não provido.

1. Em razão do regime constitucional e legal de administração financeira do Estado e de execução contra a Fazenda Pública entre 1o de julho e o último dia do exercício financeiro seguinte, não há que se falar em atraso do Poder Público no pagamento de precatórios.

2. O juro de mora é encargo decorrente da demora no adimplemento da obrigação, somente se justificando sua incidência no período que extrapola o tempo ordinário de pagamento do precatório.

3. Para os precatórios expedidos até 1o de julho e não pagos pelo Poder Público até o último dia do exercício financeiro seguinte, correrão juros de mora do primeiro dia do exercício financeiro seguinte ao fim do prazo constitucional até a data do efetivo pagamento.

4. Agravo regimental não provido."

(AgR na Rcl no 13.684, Rel. Min. Dias Toffoli, 1a Turma, DJ 21/11/2014).

Desta Corte Regional, confira-se julgado proferido pelo Colendo Órgão Especial, o qual consignou que "o caso em exame se amolda ao quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE n° 591.085-QO-RG, decidido sob a sistemática da repercussão geral da matéria (CPC de 1973, artigo 543-B), oportunidade em que se assentou a ilegitimidade da incidência de juros de mora sobre o valor do precatório no período previsto constitucionalmente para o seu pagamento (art. 100, § 1°, da CF)".

O precedente referenciado restou assim ementado:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO ADEQUADA DO PARADIGMA AO CASO CONCRETO. AGRAVO IMPROVIDO.

I - Agravo interno contra decisão proferida com base em tese firmada sob a sistemática da repercussão geral.

II - Decisão recorrida em conformidade com a jurisprudência do C. Supremo Tribunal Federal (RE n° 591.085-QO-RG).

III - Agravo improvido."

(Ag Interno em AC no 2013.61.40.000671-2/SP, Rel. Des. Federal Nery Junior (Vice-Presidente), DE 19/07/2018).

Dessa forma, descabe a aplicação dos juros de mora em período posterior à expedição do ofício requisitório.

De igual sorte, no tocante aos índices de “aumento real”, verifica-se que os mesmos têm aplicação aos benefícios previdenciários em manutenção, conforme expressa previsão legal, e não repercutem nos critérios de correção monetária utilizados na conta de liquidação.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento interposto pelo autor.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO COMPLEMENTAR. JUROS DE MORA. PERÍODO ENTRE A DATA DA EXPEDIÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO E O EFETIVO PAGAMENTO. DESCABIMENTO. SÚMULA VINCULANTE No 17/STF. CORREÇÃO MONETÁRIA. AUMENTO REAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DO AUTOR DESPROVIDO.

1 – Descabe a incidência de juros de mora no período referente à tramitação do ofício requisitório, vale dizer, de sua inscrição no orçamento até o final do exercício seguinte ao previsto para pagamento. Súmula Vinculante no 17/STF.

2 – No tocante aos índices de “aumento real”, verifica-se que os mesmos têm aplicação aos benefícios previdenciários em manutenção, conforme expressa previsão legal, e não repercutem nos critérios de correção monetária utilizados na conta de liquidação.

3 - Agravo de instrumento do autor desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo de instrumento interposto pelo autor, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.